Tribunal: TJDFT
Processo: 0012124-21.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver desídia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito em execução.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Consoante os artigos 33 e 59 da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque), a pretensão executiva para recebimento de cheque não pago prescreve em 6 (seis) meses, contados do fim do prazo para apresentação, que é de trinta dias, quando emitido no lugar que houver de ser pago.
4. No caso, a suspensão do curso do processo se deu no período de 26.3.2020 a 26.3.2021, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, momento em que começou a correr o prazo de prescrição intercorrente. A sentença foi proferida em 11/04/2022, quando a prescrição já havia se consumado (outubro/2021).
5. "Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente”3.
6. Apelação interposta pela Exequente conhecida e não provida. Unânime.